Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-66.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUIZ PHELLIPE BOUCHER SILVA, MATHEUS NASCENTES DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios ID: 17485693. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador